Tribunal: TJMT
Processo: 1020253-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020253-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MARCELÂNDIA/MT.
Agravante(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado(s): Alexandra Aparecida Perinoto
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000587-54.2021.8.11.0109, ajuizada em desfavor de Alexandra Aparecida Perinoto, indeferiu a tutela de urgência consistente na decretação de indisponibilidade de bens da recorrida.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada a prática da conduta ilícita atribuída à agravada.
Argumenta que a medida de indisponibilidade de bens consubstancia, na hipótese, tutela de evidência, sendo desnecessário comprovar a dilapidação do patrimônio por parte da recorrida.
Por fim, afirma que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, sobretudo a se ter em perspectiva os princípios da prevalência do meio ambiente, da precaução e da prevenção.
Com base em tais considerações, pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar:
b) decretação da indisponibilidade de bens das empresas requeridas no valor de R$ 360.447,972 (trezentos e sessenta mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), de forma solidária por empresa requerida, montante que garantirá a efetividade da futura condenação, por meio de bloqueio em conta bancária via sistema BACENJUD, constrições de bens móveis e imóveis, a fim de garantir o resultado útil do processo;
c) da indisponibilidade e averbação de gravame no DETRAN do veículo Man/TGX 29.440 6X4T, cor branco, ano 2012, chassi 95328X225CE000672, placa OBB 4362/MT e RENAVAM 00508908620, com um reboque de placa NJL 0230, marca SR/Guerra Charger GR, ano 2007/2008, cor preta, chassi 9AA07092CBC072250, RENAVAM 00941759580 e um reboque de placa NJJ 0230, marca SR/Guerra Charger GR, ano 2007/2008, cor preta, chassi 9AA0792CBC072252, RENAVAM 00941758788, pertencentes à empresa requerida MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA, visando dar efetividade ao disposto no §5o do artigo 25 da lei 9.605 de 1998.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada o seguinte contexto fático:
Aduz o Ministério Público, conforme constou do Inquérito Civil que acosta a presente ação, na data de 30.05.2015, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, km 733, Sorriso/MT, foi realizada a abordagem do veículo Man/TGX 29.440 6X4T, cor branco, ano 2012, chassi 95328X225CE000672, placa OBB 4362/MT e RENAVAM 00508908620, com dois reboques, um de placa NJJ 0230, marca SR/Guerra Charger GR, ano 2007/2008, cor preta, chassi 9AA0792CB072252, RENAVAM 00941758788, pertencentes a empresa requerida MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA – CNPJ n° 26.600.627/0001-77. Aduz que na ocasião da abordagem constatou-se que a documentação apresentada pelo condutor estava em desacordo com a carga, sendo que, em consulta ao Sistema SISFLORA, foi constatado que a GF 3 n° 141 e NFE n° 000.000.147 continham a data da emissão e vencimento adulterados, tendo ainda sido constatado que a carga de madeira havia sido vendida e encaminhada pela empresa requerida L. DA SILVA MADEIRAS EPP, conforme Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3, e Nota Fiscal 000.000.147, de 28/05/2015. Aduz que a parte requerida MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO foi autuado pela SEMA, conforme auto de infração n° 135637. Aduz, ainda, que a conduta da empresa L. DA SILVA MADEIRAS EPP ficou demonstrada diante da expedição da Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3 e da Nota Fiscal 000.000.147, de 28/05/2015 (...).
Ao indeferir as medidas de urgências postuladas origem, a autoridade de primeiro grau apontou que:
“(...)
Em uma análise dos autos, percebe-se que a empresa GAZIERO ARMAZÉNS GERAIS TRANSPORTE foi autuada pelo IBAMA em 03.06.2015, conforme auto de infração de n° 135637, enquanto que a empresa L. DA SILVA MADEIRAS – EPP foi incluída no inquérito civil por ser a propriedade da carga constante no veículo apreendido, o qual se dirigia para a empresa Menin Engenharia LTDA, situada em São Paulo. No que concerne a empresa GAZZIERO, verifica-se que foram apreendidos os veículos os quais transportaram a carga irregular, conforme auto de apreensão n° 119692.
Assim, quanto a requerida GAZZIERO ARMAZÉNS GERAIS TRANSPORTE não está caracterizada alegada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pela SEMA em junho/2015, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou a apreensão dos veículos utilizados na prática da infração ambiental. Quanto a empresa L. DA SILVA MADEIRAS – EPP não existe qualquer notícia nos autos que demonstrem que houve autuação, com lavratura de auto de infração, fiscalização ou embargo da propriedade pelo órgão ambiental competente. Ainda, não existe informação da existência de procedimento administrativo apurando a alegada infração ambiental, de modo que entendo que a probabilidade do direito não resta demonstrada, já que a parte requerida não pôde exercer o contraditório e ampla defesa.
Nada obstante a gravidade do fato, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade da parte requerida, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil das requeridas – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.
Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo Parquet, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.
Neste sentido: (...)
De sua vez, a providência de averbação da existência da demanda às margens do registro dos veículos indicados pelo Parquet, via sistema RENAJUD não merece acolhimento.
O processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo ele previsto a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que não ficou demonstrado no caso, conforme fundamentação lançada acima. Por tais razões INDEFIRO tal pedido
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes.
De partida, assinale-se o período compreendido pelo Auto de Infração (03/06/2015) afasta, em princípio, a contemporaneidade da conduta ilícita, prejudicando a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
De outro lado, assente-se que, de fato, não há vedação a que a medida de indisponibilidade de bens seja manejada em ações civis públicas tencionadas a tutelar o meio ambiente. Ao menos desde 2004 o STJ tem afirmado e reafirmado que “A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se” (REsp 510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004).
No mesmo sentido, é pacífico que “Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para ‘propiciar sua adequada e efetiva tutela’ (art. 83 do CDC)” (REsp 1221254/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012).
De fato, na seara da improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos – hoje superado pelas modificações introduzidas pela lei 14.230/2021 na lei 8.429/92 – no sentido de que o decreto de indisponibilidade constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92 (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).
Sucede, contudo, que ao contrário do quanto afirmado pelo agravante, tal raciocínio guarda estrita pertinência com as ações civis públicas vocacionadas à reparação dos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 8.429/92. Fora do espectro de projeção deste diploma normativo, a medida é de fato possível, porém exige a presença de elementos indicativos do periculum in mora, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.
Não por outro motivo, a mesma Corte detalha que “O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial” (REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo Parquet, e o indeferimento, pela autoridade a quo.
De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado